Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO INTERNO. MENOR EMANCIPADA. POSSIBILIDADE NO CASO.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2- No caso em exame, a pretensa visitante, amiga de infância do interno, é adolescente e realizava visitas regulares, autorizadas pelo Juízo, com acompanhamento de adulto. Após a emancipação, com 17 (dezessete anos), realizou novo pleito de visita desacompanhada de adulto, mas teve pedido negado pelo Juízo da execução, com fundamento nos artigos 2o e 3o da Portaria/VEP 8/2016.
3- Tratando-se de adolescente com 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de idade, emancipada, amiga de infância do interno, e que já o visitava antes da emancipação, não há que se negar o direito de visita desacompanhado de adulto, pois ausente violação à proteção integral da criança e adolescente, tampouco há risco concreto à segurança e disciplina interna do estabelecimento prisional.
4- Diante das peculiaridades do caso, o direito de visita ao preso, garantido constitucionalmente, deve preponderar sobre a vedação imposta na Portaria 8/2016 da VEP.
5- Agravo em execução conhecido e provido.